Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO/RETENÇÃO. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise do pedido de decreto de indisponibilidade de bens indistintos do Devedor (imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, jóias, ações etc) junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que atua em todo o território nacional, uma vez que não foi objeto de pronunciamento na Decisão agravada, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Incumbe à parte provocar o Juízo a quo no sentido de obter a prestação jurisdicional quanto à questão ventilada nos autos principais.
2. É certo que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.
4. Sem a demonstração de que forma efetiva a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte Devedora poderia permitir a quitação do débito, porquanto a pretensão não auxilia na busca do adimplemento da obrigação, o que sugere que o real objetivo da parte é punir e restringir o direito de ir e vir da Executada, o que não é proporcional e razoável, por se tratar de medida voltada contra a pessoa do devedor e não contra o seu patrimônio, confirma-se o indeferimento do pleito de retenção/suspensão da CNH.
5. Levando-se em consideração que a inclusão do Devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida de caráter coercitivo indireto independente do protesto cartorário efetivado, que é assegurado ao Credor o direito de requerer ao Juiz a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, bem como que restou demonstrado nos autos que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade da parte Devedora, defere-se a medida de inserção do seu nome e respectivo débito objeto da execução em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, como forma de compeli-la ao adimplemento de sua obrigação. Inteligência do Art. 782, §§ 3o ao 5o do Código de Processo Civil e Precedentes Jurisprudenciais.
6. Recurso parcialmente provido.